Tribunal: TCU
Processo: 038.634/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8722/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 38o Batalhão de Infantaria em desfavor de Almerino Moreira, em razão do recebimento de proventos de reforma militar, com base no soldo da graduação do posto de 3o sargento, após revogação de decisão judicial em caráter precário; Considerando que o fundamento utilizado para instauração da TCE foi a omissão do responsável em comunicar a perda do direito concedido de forma precária pela Justiça Federal; Considerando que o responsável alegou que não foi comunicado da decisão judicial e que o setor de pagamentos de benefícios também não tomou ciência da decisão, embora a Justiça Federal tenha encaminhado as devidas notificações; Considerando que o órgão pagador ratificou equivocadamente o direito do inativo para receber proventos com base no soldo de 3o Sargento, não obstante a decisão judicial tenha sido cassada em 2008, (peça 2, p. 3); Considerando que o provento de reforma do beneficiário foi corrigido em 2020; Considerando que não restou evidenciada má-fé por parte do responsável na percepção do provento de forma equivocada no período de 2008-2020; Considerando o teor da Súmula TCU 106, no sentido de que "O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não implica por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento da decisão pelo órgão competente"; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 61-63), com os ajustes pugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 64), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente percebidas em boa-fé pelo responsável, nos termos da Súmula TCU 106; e c) informar a prolação do presente Acórdão ao 38o Batalhão de Infantaria e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 038.634/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Almerino Moreira (XXX.119.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 38o Batalhão de Infantaria. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.